Tribunal: TJDFT
Processo: 0732592-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Ação de Imissão na posse e ressarcimento. Liminar de imissão na posse de imóvel. Dilação probatória. Necessidade. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão de indeferimento da liminar de imissão na posse do imóvel indicado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas carreadas até o momento são suficientes para o deferimento da medida pleiteada.
III. Razões de decidir
3. O caso requer melhores esclarecimentos, a fim de averiguar suposto impedimento de acesso a imóvel, o que deve ocorrer a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento.
4. Não demonstrado suficientemente o direito alegado, descabido o deferimento da liminar de imissão na posse, sem prejuízo de conclusão diferente após a instrução nos autos principais.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0721806-15.2022.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 8/2/2023.